Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, INCISO II, DO CTB) E EVASÃO DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (ART. 305 DO CTB). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. DECOTE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PREQUESTIONAMENTO
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Considerando ter o réu praticado novo crime durante a execução de pena por delito anterior, correta a análise negativa da aludida circunstância judicial.
2. Comprovado não haver o trânsito em julgado da sentença justificadora dos maus antecedentes, há de ser afastada a aludida circunstância judicial.
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
6. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena corporal em restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu.
7. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
8. Comprovado dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação do valor mínimo para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
9. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.